Tribunal: TJMT
Processo: 0050431-44.2014.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0050431-44.2014.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Expurgos inflacionários sobre os benefícios, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CLEONICE PACHECO QUIDA - CPF: 241.606.361-87 (AGRAVADO), LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO), ANTONIO CAMARGO JUNIOR - CPF: 507.641.369-68 (ADVOGADO), DORVANIL MOREIRA SANTANA - CPF: 081.026.351-34 (AGRAVADO), ALEXSANDRE SALES SANTANA - CPF: 545.734.081-34 (AGRAVADO), MARCIO SALES SANTANA - CPF: 545.733.001-04 (AGRAVADO), ELINA RONDON PINTO DE ARRUDA - CPF: 241.621.671-68 (AGRAVADO), GERALDO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 605.534.489-00 (AGRAVADO), JOSE CAVALCANTE SOBRINHO - CPF: 005.400.721-68 (AGRAVADO), JOSE DA SILVA - CPF: 091.493.018-45 (AGRAVADO), JOSE LUIZ RODRIGUES - CPF: 396.418.211-72 (AGRAVADO), JOSE ROBERTO PIOTTO - CPF: 284.364.409-78 (AGRAVADO), JULIO CESAR DA SILVA - CPF: 452.942.241-00 (AGRAVADO), SEBASTIAO PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 181.994.611-87 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO), MARIANA CRISTINA CORREA DE ANDRADE - CPF: 064.992.979-92 (ADVOGADO), ANA PAULA ALVES MOREIRA DA SILVA - CPF: 326.500.838-08 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. TEMA 677 DO STJ. APLICAÇÃO IMEDIATA DE TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO. DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO. DEPÓSITO JUDICIAL EM GARANTIA. NATUREZA JURÍDICA. CONSECTÁRIOS DA MORA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial, fundamentada na aplicação do Tema 677 do Superior Tribunal de Justiça.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a aplicação de tese consolidada em julgamento de recurso especial repetitivo está condicionada ao trânsito em julgado do acórdão paradigma; (ii) saber se o depósito judicial efetuado a título de garantia do juízo possui natureza jurídica de pagamento, capaz de afastar os consectários da mora previstos no título executivo.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que as teses firmadas em julgamentos submetidos à sistemática do recurso repetitivo possuem aplicação imediata, independentemente do trânsito em julgado do acórdão paradigma ou da pendência de embargos de declaração, não havendo necessidade de suspensão processual para aguardar a definitividade do precedente uniformizador.

4. O Tema 677 do Superior Tribunal de Justiça, firmado nos julgamentos dos Recursos Especiais 1.820.963/SP e 1.348.640/RS, estabeleceu que o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não possui natureza jurídica de pagamento, não isentando o devedor do pagamento dos consectários de sua mora conforme previstos no título executivo.

5. Inexiste modulação dos efeitos determinada pelo Superior Tribunal de Justiça para que a tese fosse aplicada apenas aos depósitos futuros, devendo a orientação jurisprudencial incidir sobre todas as execuções em curso, respeitando-se a força vinculante dos precedentes qualificados.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. As teses firmadas em julgamentos submetidos à sistemática do recurso repetitivo possuem aplicação imediata, independentemente do trânsito em julgado do acórdão paradigma ou da pendência de embargos de declaração. 2. O depósito judicial efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não possui natureza jurídica de pagamento, não isentando o devedor do pagamento dos consectários de sua mora conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts.
1.030, I, "b"; 1.036; CF/1988, art. 105, III, "a".

Jurisprudência relevante citada: Tema 677 do STJ (REsp 1.820.963/SP e REsp 1.348.640/RS); AREsp 2.836.208/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 25/8/2025.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL Nº 0050431-44.2014.8.11.0041

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADOS: CLEONICE PACHECO QUIDA E OUTROS (11)

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de agravo interno interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao
recurso especial,
com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC (
Tema 677 do STJ
).

O agravante argumenta que a suspensão do feito é necessária porque mesmo havendo determinado Tema firmado, o julgamento dele ainda pode sofrer alterações em especial com relação a modulação dos efeitos da coisa julgada.

Menciona que o depósito para garantia do juízo possui característica de pagamento, de modo que não há falar em condenação de honorários de sucumbência.

Defende a não aplicação do Tema 677 no caso concreto, e considerando a suficiência do pagamento para a quitação da dívida, não há nenhuma razão para permitir acréscimo de qualquer ordem ao valor devido, ainda mais quando o montante nos autos depositado está em conta judicial, mas sem prejuízo da atualização do valor entre a data do ajuizamento da ação e a data do depósito.

Sustenta que não deve ser aplicado do Tema 677, pois não se dá em virtude da não aplicação do novo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, mas pela modulação dos seus efeitos, considerando que o depósito realizado pelo executado se deu quando vigia outro entendimento (id. 343006383).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 343119854.

Sem contrarrazões (id. 349603879).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de agravo interno interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao
recurso especial,
com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC (
Tema 677 do STJ
).

Em resumo, o agravante interpôs recurso especial c
om fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão de id. 319389370. Alegou violação aos arts.5º, 6º, 904, inciso I, 905, 906, 976, inciso II, 985, caput, e 987, § 1 º, do CPC.

Sobre a suspensão, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é pela desnecessidade de se aguardar o trânsito em julgado do acórdão proferido em precedente uniformizador para que se possa aplicá-lo (AgInt no AREsp n. 2.236.428/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023).

A jurisprudência consolidada do STJ é pacífica no sentido de que as teses firmadas em julgamentos submetidos à sistemática do recurso repetitivo possuem aplicação imediata, independentemente do trânsito em julgado do acórdão paradigma ou da pendência de embargos de declaração.

Ademais, constou na decisão agravada a inexistência de modulação dos efeitos pelo STJ para que a tese fosse aplicada apenas aos depósitos futuros. Assim, O depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Da sistemática dos recursos repetitivos (capítulo I).

Nas suas razões recursais, a parte recorrente alega violação aos arts. 904, inciso I e 906 do CPC, ao argumento de que
acórdão recorrido ofende frontalmente o Código de Processo Civil, em especial quando entende pela aplicação da súmula 677 ainda não transitada em julgado
.

Alega
que conforme o respectivo dispositivo legal não faz distinção à que título seja efetuado o depósito, pagamento ou garantia, ao contrário do fundamentado no V. Acórdão guerreado, mas apenas e tão somente, determina que a satisfação do crédito ocorre como a entrega do dinheiro, o que por parte do executado ocorre com o deposito nos autos, visto ser este o meio pelo qual ele dispõe para entregar o dinheiro ao exequente.

Afirma que
ao executado não lhe é permitido efetuar o pagamento ao exequente, a não ser por meio do deposito nos autos, do valor do crédito. Assim, com o deposito nos autos, o executado entrega o dinheiro ao exequente, não havendo, portanto, que se falar em qualquer correção deste valor à cargo do executado após o deposito nos autos.

Ademais
a modificação dos efeitos do depósito, jamais poderá ser realizado por interpretação judicial (tema 677), mas tão somente por outra lei que revogue ou altere o mencionado dispositivo lega.

No entanto, inferem-se dos autos os seguintes fundamentos de decidir:

O agravante sustenta que o Tema 677 do STJ não seria aplicável ao caso pois ainda não transitou em julgado.

Contudo, as teses firmadas em recursos repetitivos produzem efeitos imediatos, independentemente de eventual trânsito em julgado do acórdão paradigma. Ademais, não houve modulação dos efeitos pelo STJ para que a tese fosse aplicada apenas aos depósitos futuros.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. JULGAMENTO REPETITIVO. TEMA N. 677 DO STJ. APLICAÇÃO IMEDIATA DO ENTENDIMENTO. NECESSIDADE. 2. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. FALTA DE APONTAMENTO DE DISPOSITIVO LEGAL. SÚMULA N. 284 DO STF. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a aplicação de tese consolidada em julgamento de recurso especial repetitivo não está condicionada ao trânsito em julgado do acórdão paradigma.

2. A jurisprudência desta Corte segue no sentido de que a ausência de expressa indicação dos artigos de lei violados inviabiliza o conhecimento do recurso especial. Incidência da Súmula nº 284 do STF, por analogia.

3. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.

(AREsp n. 2.836.208/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 29/8/2025.)

Ademais, o próprio agravante reconhece que o depósito judicial não tinha natureza jurídica de pagamento, mas sim de garantia do juízo. Portanto, não se livrou dos efeitos da mora, sendo devidos os consectários legais até o efetivo adimplemento do débito. (id. 319389370)

Logo, verifica-se a incidência da sistemática de precedentes qualificados no presente caso, tendo em vista a existência de tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em Recurso Especial submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.

No julgamento do REsp nº 1820963/SP e REsp nº1348640/RS, representativo da controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema nº 677, firmou a seguinte tese:

Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial.

Constata-se, assim, que o acórdão recorrido se encontra em conformidade com o entendimento consolidado pela Corte Superior, ao aplicar corretamente a tese firmada no Tema nº 677, no sentido de que o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora
.
”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
se denota
que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 677/STJ
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do recurso especial, por ordem da alínea “b” do inciso I do artigo 1.030 do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada no ponto em questão, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026